Tribunal: STJ
Processo: 0811422-40.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685647 - PA (2024/0246923-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO
EMBARGANTE
: ADILSON LIMA DA COSTA
EMBARGANTE
: ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: VIVIANE COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA REIS
EMBARGANTE
: ALEX LEONES DA SILVA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: ANDRE DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: ANILSON TEIXEIRA ALVES
EMBARGANTE
: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA CORREA
EMBARGANTE
: ANTONIO SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA
EMBARGANTE
: MOISES DA SILVA MELO
EMBARGANTE
: CESAR AUGUSTO BARBOSA LIRA
EMBARGANTE
: DEUZARINA CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE
: EDIENE BARBOSA DE SOUZA
EMBARGANTE
: EDILENE CORREA BARBOSA
EMBARGANTE
: EDINHO DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE
: EDIVALDO DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: EDIVALDO SANTOS ARAUJO
EMBARGANTE
: EDSON RAMALHO DIAS
EMBARGANTE
: EDUARDO AGOSTINHO QUARESMA
EMBARGANTE
: EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN
EMBARGANTE
: ELINALDO BARROS SANDIM
EMBARGANTE
: ZARA DA COSTA MATOS DE MELO
EMBARGANTE
: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS
EMBARGANTE
: ELUANA PATRICIA DA COSTA LIMA
EMBARGANTE
: FATIMA BARRETO DE QUEIROZ
EMBARGANTE
: FERNANDA PAES FONSECA
EMBARGANTE
: FERNANDO CAMPOS BARROS
EMBARGANTE
: FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ
EMBARGANTE
: HELTON DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE
: HILTON FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: DOMINGAS VANZELER RIBEIRO
EMBARGANTE
: IRASME RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE
: IVAN DA COSTA SILVA
EMBARGANTE
: IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: IVANIL MAGNO CORREA
Documento eletrônico VDA47593686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7dfe000-2626-4d02-9f96-e76a3a664159

EMBARGANTE
: IZAIAS DA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE
: JACIREMA LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE
: JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA
EMBARGANTE
: JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAUJO
EMBARGANTE
: JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES
EMBARGANTE
: JOANA FERREIRA
EMBARGANTE
: JOAO COSTA ARAUJO
EMBARGANTE
: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA
EMBARGANTE
: VANDA CRISTINA DA SILVA BARBOZA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: JUCILENE FREITAS DUTRA
EMBARGANTE
: JURANDIR NOGUEIRA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: LEANDRO TAVARES MOREIRA
EMBARGANTE
: LILIANE RIBEIRO MATOS
EMBARGANTE
: LINDALBERTO CORREA MIRANDA
EMBARGANTE
: LUCINALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGANTE
: LUZIA WANZELER FERNANDES
EMBARGANTE
: MANOEL DOS SANTOS E SOUZA
EMBARGANTE
: MARCILENE LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS DE LIMA BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA ANGELICA MONTEIRO MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA AUDA LUCIA BRABO CARDOSO
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS AMORIM
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE FERREIRA ARAUJO SANDIM
EMBARGANTE
: ALDO LAMEIRA CARVALHO
EMBARGANTE
: MARIA LUIZA LEONES COSTA
EMBARGANTE
: MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: IVANETE DO REMEDIO DA SILVA LISBOA
EMBARGANTE
: MARIA ROSA SANTOS PAES
EMBARGANTE
: MARIAZINHA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
EMBARGANTE
: MARILMA DE NAZARE BARBOSA MONTEIRO
EMBARGANTE
: MARY DE SA BAHIA
EMBARGANTE
: MICKELE DE SA BAHIA
EMBARGANTE
: MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL
EMBARGANTE
: IGO CESAR LOPES LOPES
EMBARGANTE
: MOIZES DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: OTONIEL SILVA MENEZES
EMBARGANTE
: RAUL GURJAO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: ROBERTO GOUVEA DE MORAES
EMBARGANTE
: RONALDO CRISTIANO TELES FERREIRA
EMBARGANTE
: RONALDO DE LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE
: RONALDO LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSA CECILIA DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: ROSEANY DAMIAO SILVA
EMBARGANTE
: ROSIVALDO BARBOSA BOTELHO
EMBARGANTE
: SANDRO COSTA MARIA
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA CORREA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47593686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7dfe000-2626-4d02-9f96-e76a3a664159

EMBARGANTE
: SUZANI ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: TACIANA PEREIRA CORREA
EMBARGANTE
: WILLAMES CARLOS DA CRUZ
EMBARGANTE
: VARLENE CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: TARCISIO DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: CARLOS DIAS BARBOSA
EMBARGANTE
: ZAQUEU COSTA DE MATOS
EMBARGANTE
: VERONICA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: VANIA MARTINS FERREIRA
EMBARGANTE
: WIRIMOS DE VILHENA
EMBARGANTE
: ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
EMBARGADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
EMBARGADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
EMBARGADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47593686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7dfe000-2626-4d02-9f96-e76a3a664159

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: d7dfe000-2626-4d02-9f96-e76a3a664159

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685647 - PA (2024/0246923-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO
EMBARGANTE
: ADILSON LIMA DA COSTA
EMBARGANTE
: ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE
: VIVIANE COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE ANTONIO DA SILVA REIS
EMBARGANTE
: ALEX LEONES DA SILVA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: ANDRE DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: ANILSON TEIXEIRA ALVES
EMBARGANTE
: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA CORREA
EMBARGANTE
: ANTONIO SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA
EMBARGANTE
: MOISES DA SILVA MELO
EMBARGANTE
: CESAR AUGUSTO BARBOSA LIRA
EMBARGANTE
: DEUZARINA CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE
: EDIENE BARBOSA DE SOUZA
EMBARGANTE
: EDILENE CORREA BARBOSA
EMBARGANTE
: EDINHO DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE
: EDIVALDO DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: EDIVALDO SANTOS ARAUJO
EMBARGANTE
: EDSON RAMALHO DIAS
EMBARGANTE
: EDUARDO AGOSTINHO QUARESMA
EMBARGANTE
: EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN
EMBARGANTE
: ELINALDO BARROS SANDIM
EMBARGANTE
: ZARA DA COSTA MATOS DE MELO
EMBARGANTE
: ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS
EMBARGANTE
: ELUANA PATRICIA DA COSTA LIMA
EMBARGANTE
: FATIMA BARRETO DE QUEIROZ
EMBARGANTE
: FERNANDA PAES FONSECA
EMBARGANTE
: FERNANDO CAMPOS BARROS
EMBARGANTE
: FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ
EMBARGANTE
: HELTON DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE
: HILTON FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: DOMINGAS VANZELER RIBEIRO
EMBARGANTE
: IRASME RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE
: IVAN DA COSTA SILVA
EMBARGANTE
: IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE FERREIRA DE LIMA
EMBARGANTE
: IVANIL MAGNO CORREA
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

EMBARGANTE
: IZAIAS DA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE
: JACIREMA LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE
: JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA
EMBARGANTE
: JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAUJO
EMBARGANTE
: JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES
EMBARGANTE
: JOANA FERREIRA
EMBARGANTE
: JOAO COSTA ARAUJO
EMBARGANTE
: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE
: JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA
EMBARGANTE
: VANDA CRISTINA DA SILVA BARBOZA
EMBARGANTE
: JOSE CARLOS DE SOUZA
EMBARGANTE
: JUCILENE FREITAS DUTRA
EMBARGANTE
: JURANDIR NOGUEIRA DE ARAUJO
EMBARGANTE
: LEANDRO TAVARES MOREIRA
EMBARGANTE
: LILIANE RIBEIRO MATOS
EMBARGANTE
: LINDALBERTO CORREA MIRANDA
EMBARGANTE
: LUCINALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGANTE
: LUZIA WANZELER FERNANDES
EMBARGANTE
: MANOEL DOS SANTOS E SOUZA
EMBARGANTE
: MARCILENE LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCOS DE LIMA BARBOSA
EMBARGANTE
: MARIA ANGELICA MONTEIRO MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA AUDA LUCIA BRABO CARDOSO
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE DOS SANTOS AMORIM
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARE FERREIRA ARAUJO SANDIM
EMBARGANTE
: ALDO LAMEIRA CARVALHO
EMBARGANTE
: MARIA LUIZA LEONES COSTA
EMBARGANTE
: MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE
: IVANETE DO REMEDIO DA SILVA LISBOA
EMBARGANTE
: MARIA ROSA SANTOS PAES
EMBARGANTE
: MARIAZINHA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
EMBARGANTE
: MARILMA DE NAZARE BARBOSA MONTEIRO
EMBARGANTE
: MARY DE SA BAHIA
EMBARGANTE
: MICKELE DE SA BAHIA
EMBARGANTE
: MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL
EMBARGANTE
: IGO CESAR LOPES LOPES
EMBARGANTE
: MOIZES DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE
: OTONIEL SILVA MENEZES
EMBARGANTE
: RAUL GURJAO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: ROBERTO GOUVEA DE MORAES
EMBARGANTE
: RONALDO CRISTIANO TELES FERREIRA
EMBARGANTE
: RONALDO DE LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE
: RONALDO LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ROSA CECILIA DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: ROSEANY DAMIAO SILVA
EMBARGANTE
: ROSIVALDO BARBOSA BOTELHO
EMBARGANTE
: SANDRO COSTA MARIA
EMBARGANTE
: SOLANGE MARIA CORREA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

EMBARGANTE
: SUZANI ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: TACIANA PEREIRA CORREA
EMBARGANTE
: WILLAMES CARLOS DA CRUZ
EMBARGANTE
: VARLENE CORREA DA SILVA
EMBARGANTE
: TARCISIO DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE
: CARLOS DIAS BARBOSA
EMBARGANTE
: ZAQUEU COSTA DE MATOS
EMBARGANTE
: VERONICA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE
: VANIA MARTINS FERREIRA
EMBARGANTE
: WIRIMOS DE VILHENA
EMBARGANTE
: ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
EMBARGADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
EMBARGADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
EMBARGADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por ABELARDO JOSÉ
SOUSA FURTADO, ADILSON LIMA DA COSTA, ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA,
VIVIANE COSTA DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA REIS, ALEX LEONES DA
SILVA, ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO, ANDRÉ DE SOUZA CORRÊA, ANILSON
TEIXEIRA ALVES, ANTÔNIO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA CORRÊA, ANTÔNIO SILVA
MONTEIRO, CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA, MOISÉS DA SILVA MELO, CÉSAR
AUGUSTO BARBOSA LIRA, DEUZARINA CONCEIÇÃO DA SILVA, EDIENE BARBOSA DE
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

SOUZA, EDILENE CORRÊA BARBOSA, EDINHO DOS SANTOS BARBOSA, EDIVALDO DE
SOUZA CORRÊA, EDIVALDO SANTOS ARAÚJO, EDSON RAMALHO DIAS, EDUARDO
AGOSTINHO QUARESMA, EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN, ELINALDO BARROS
SANDIM, ZARA DA COSTA MATOS DE MELO, ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS,
ELUANA PATRÍCIA DA COSTA LIMA, FÁTIMA BARRETO DE QUEIROZ, FERNANDA
PAES FONSECA, FERNANDO CAMPOS BARROS, FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ,
HELTON DOS SANTOS BARBOSA, HILTON FERREIRA DE SOUZA, DOMINGAS
VANZELER RIBEIRO, IRASME RODRIGUES FERREIRA, IVAN DA COSTA SILVA,
IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA, MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE LIMA, IVANIL
MAGNO CORRÊA, IZAIAS DA SILVA MEDEIROS, JACIREMA LIMA MONTEIRO,
JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA, JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAÚJO,
JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES, JOANA FERREIRA, JOÃO COSTA ARAÚJO,
JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO, JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA, VANDA
CRISTINA DA SILVA BARBOZA, JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JUCILENE FREITAS DUTRA,
JURANDIR NOGUEIRA DE ARAÚJO, LEANDRO TAVARES MOREIRA, LILIANE RIBEIRO
MATOS, LINDALBERTO CORRÊA MIRANDA, LUCINALDO FERREIRA ARAÚJO, LUZIA
WANZELER FERNANDES, MANOEL DOS SANTOS E SOUZA, MARCILENE LIMA DOS
SANTOS, MARCOS DE LIMA BARBOSA, MARIA ANGÉLICA MONTEIRO MOREIRA,
MARIA AUDA LÚCIA BRABO CARDOSO, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS AMORIM,
MARIA DE NAZARÉ FERREIRA ARAÚJO SANDIM, ALDO LAMEIRA CARVALHO, MARIA
LUIZA LEONES COSTA, MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS, IVANETE DO
REMÉDIO DA SILVA LISBOA, MARIA ROSA SANTOS PAES, MARIAZINHA DO
SOCORRO NASCIMENTO ALVES, MARILMA DE NAZARÉ BARBOSA MONTEIRO,
MARY DE SÁ BAHIA, MICKELE DE SÁ BAHIA, MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL, IGO
CESAR LOPES LOPES, MOIZES DE SOUZA CORRÊA, OTONIEL SILVA MENEZES, RAUL
GURJÃO DE ARAÚJO, ROBERTO GOUVÊA DE MORAES, RONALDO CRISTIANO TELES
FERREIRA, RONALDO DE LIMA MONTEIRO, RONALDO LIMA DOS SANTOS, ROSA
CECÍLIA DOS SANTOS SOUZA, ROSEANY DAMIÃO SILVA, ROSIVALDO BARBOSA
BOTELHO, SANDRO COSTA MARIA, SOLANGE MARIA CORRÊA DOS SANTOS, SUZANI
ALVES DE OLIVEIRA, TACIANA PEREIRA CORRÊA, WILLAMES CARLOS DA CRUZ,
VARLENE CORRÊA DA SILVA, TARCÍSIO DOS SANTOS SOUZA, CARLOS DIAS
BARBOSA, ZAQUEU COSTA DE MATOS, VERÔNICA SILVA MONTEIRO, VÂNIA
MARTINS FERREIRA, WIRIMOS DE VILHENA e ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEFERIMENTO OU INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 568/STJ.
1. Ação de compensação por danos morais e indenização por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, IV, “a”, do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão
é omisso.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração, opostos por ABELARDO JOSÉ
SOUSA FURTADO, ADILSON LIMA DA COSTA, ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA,
VIVIANE COSTA DOS SANTOS, JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA REIS, ALEX LEONES DA
SILVA, ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO, ANDRÉ DE SOUZA CORRÊA, ANILSON
TEIXEIRA ALVES, ANTÔNIO DO ESPÍRITO SANTO FERREIRA CORRÊA, ANTÔNIO SILVA
MONTEIRO, CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA, MOISÉS DA SILVA MELO, CÉSAR
AUGUSTO BARBOSA LIRA, DEUZARINA CONCEIÇÃO DA SILVA, EDIENE BARBOSA DE
SOUZA, EDILENE CORRÊA BARBOSA, EDINHO DOS SANTOS BARBOSA, EDIVALDO DE
SOUZA CORRÊA, EDIVALDO SANTOS ARAÚJO, EDSON RAMALHO DIAS, EDUARDO
AGOSTINHO QUARESMA, EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN, ELINALDO BARROS
SANDIM, ZARA DA COSTA MATOS DE MELO, ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS,
ELUANA PATRÍCIA DA COSTA LIMA, FÁTIMA BARRETO DE QUEIROZ, FERNANDA
PAES FONSECA, FERNANDO CAMPOS BARROS, FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ,
HELTON DOS SANTOS BARBOSA, HILTON FERREIRA DE SOUZA, DOMINGAS
VANZELER RIBEIRO, IRASME RODRIGUES FERREIRA, IVAN DA COSTA SILVA,
IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA, MARIA DE NAZARÉ FERREIRA DE LIMA, IVANIL
MAGNO CORRÊA, IZAIAS DA SILVA MEDEIROS, JACIREMA LIMA MONTEIRO,
JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA, JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAÚJO,
JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES, JOANA FERREIRA, JOÃO COSTA ARAÚJO,
JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO, JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA, VANDA
CRISTINA DA SILVA BARBOZA, JOSÉ CARLOS DE SOUZA, JUCILENE FREITAS DUTRA,
JURANDIR NOGUEIRA DE ARAÚJO, LEANDRO TAVARES MOREIRA, LILIANE RIBEIRO
MATOS, LINDALBERTO CORRÊA MIRANDA, LUCINALDO FERREIRA ARAÚJO, LUZIA
WANZELER FERNANDES, MANOEL DOS SANTOS E SOUZA, MARCILENE LIMA DOS
SANTOS, MARCOS DE LIMA BARBOSA, MARIA ANGÉLICA MONTEIRO MOREIRA,
MARIA AUDA LÚCIA BRABO CARDOSO, MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS AMORIM,
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

MARIA DE NAZARÉ FERREIRA ARAÚJO SANDIM, ALDO LAMEIRA CARVALHO, MARIA
LUIZA LEONES COSTA, MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS, IVANETE DO
REMÉDIO DA SILVA LISBOA, MARIA ROSA SANTOS PAES, MARIAZINHA DO
SOCORRO NASCIMENTO ALVES, MARILMA DE NAZARÉ BARBOSA MONTEIRO,
MARY DE SÁ BAHIA, MICKELE DE SÁ BAHIA, MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL, IGO
CESAR LOPES LOPES, MOIZES DE SOUZA CORRÊA, OTONIEL SILVA MENEZES, RAUL
GURJÃO DE ARAÚJO, ROBERTO GOUVÊA DE MORAES, RONALDO CRISTIANO TELES
FERREIRA, RONALDO DE LIMA MONTEIRO, RONALDO LIMA DOS SANTOS, ROSA
CECÍLIA DOS SANTOS SOUZA, ROSEANY DAMIÃO SILVA, ROSIVALDO BARBOSA
BOTELHO, SANDRO COSTA MARIA, SOLANGE MARIA CORRÊA DOS SANTOS, SUZANI
ALVES DE OLIVEIRA, TACIANA PEREIRA CORRÊA, WILLAMES CARLOS DA CRUZ,
VARLENE CORRÊA DA SILVA, TARCÍSIO DOS SANTOS SOUZA, CARLOS DIAS
BARBOSA, ZAQUEU COSTA DE MATOS, VERÔNICA SILVA MONTEIRO, VÂNIA
MARTINS FERREIRA, WIRIMOS DE VILHENA e ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO,
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é omisso, porquanto
deixou de observar que houve a negativa de prestação jurisdicional, que não era o
caso de incidência das Súmulas 7 e 211/STJ e que não era o caso de incidência da
Súmula 735/STF, por analogia.
Malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura dos
embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de omissão, mas, ao contrário, percebe-se nitidamente que o
desejo da parte embargante é que seja dado provimento aos embargos de
declaração para que haja uma modificação do julgado.
No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora
se embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47002315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:49
Código de Controle do Documento: cc003fc7-3e31-43ff-b374-494ba8e8c55d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.685.647 / PA
Número Registro: 2024/0246923-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01358415420158140008 08114224020218140000 1358415420158140008 8114224020218140000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO
AGRAVANTE : ADILSON LIMA DA COSTA
AGRAVANTE : ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA
AGRAVANTE : VIVIANE COSTA DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSE ANTONIO DA SILVA REIS
AGRAVANTE : ALEX LEONES DA SILVA
AGRAVANTE : ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE : ANDRE DE SOUZA CORREA
AGRAVANTE : ANILSON TEIXEIRA ALVES
AGRAVANTE : ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA CORREA
AGRAVANTE : ANTONIO SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE : CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA
AGRAVANTE : MOISES DA SILVA MELO
AGRAVANTE : CESAR AUGUSTO BARBOSA LIRA
AGRAVANTE : DEUZARINA CONCEICAO DA SILVA
AGRAVANTE : EDIENE BARBOSA DE SOUZA
AGRAVANTE : EDILENE CORREA BARBOSA
AGRAVANTE : EDINHO DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVANTE : EDIVALDO DE SOUZA CORREA
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

AGRAVANTE : EDIVALDO SANTOS ARAUJO
AGRAVANTE : EDSON RAMALHO DIAS
AGRAVANTE : EDUARDO AGOSTINHO QUARESMA
AGRAVANTE : EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN
AGRAVANTE : ELINALDO BARROS SANDIM
AGRAVANTE : ZARA DA COSTA MATOS DE MELO
AGRAVANTE : ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS
AGRAVANTE : ELUANA PATRICIA DA COSTA LIMA
AGRAVANTE : FATIMA BARRETO DE QUEIROZ
AGRAVANTE : FERNANDA PAES FONSECA
AGRAVANTE : FERNANDO CAMPOS BARROS
AGRAVANTE : FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ
AGRAVANTE : HELTON DOS SANTOS BARBOSA
AGRAVANTE : HILTON FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : DOMINGAS VANZELER RIBEIRO
AGRAVANTE : IRASME RODRIGUES FERREIRA
AGRAVANTE : IVAN DA COSTA SILVA
AGRAVANTE : IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE FERREIRA DE LIMA
AGRAVANTE : IVANIL MAGNO CORREA
AGRAVANTE : IZAIAS DA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE : JACIREMA LIMA MONTEIRO
AGRAVANTE : JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA
AGRAVANTE : JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAUJO
AGRAVANTE : JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES
AGRAVANTE : JOANA FERREIRA
AGRAVANTE : JOAO COSTA ARAUJO
AGRAVANTE : JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
AGRAVANTE : JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA
AGRAVANTE : VANDA CRISTINA DA SILVA BARBOZA
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE SOUZA
AGRAVANTE : JUCILENE FREITAS DUTRA
AGRAVANTE : JURANDIR NOGUEIRA DE ARAUJO
AGRAVANTE : LEANDRO TAVARES MOREIRA
AGRAVANTE : LILIANE RIBEIRO MATOS
AGRAVANTE : LINDALBERTO CORREA MIRANDA
AGRAVANTE : LUCINALDO FERREIRA ARAUJO
AGRAVANTE : LUZIA WANZELER FERNANDES
AGRAVANTE : MANOEL DOS SANTOS E SOUZA
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

AGRAVANTE : MARCILENE LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARCOS DE LIMA BARBOSA
AGRAVANTE : MARIA ANGELICA MONTEIRO MOREIRA
AGRAVANTE : MARIA AUDA LUCIA BRABO CARDOSO
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE DOS SANTOS AMORIM
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARE FERREIRA ARAUJO SANDIM
AGRAVANTE : ALDO LAMEIRA CARVALHO
AGRAVANTE : MARIA LUIZA LEONES COSTA
AGRAVANTE : MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : IVANETE DO REMEDIO DA SILVA LISBOA
AGRAVANTE : MARIA ROSA SANTOS PAES
AGRAVANTE : MARIAZINHA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
AGRAVANTE : MARILMA DE NAZARE BARBOSA MONTEIRO
AGRAVANTE : MARY DE SA BAHIA
AGRAVANTE : MICKELE DE SA BAHIA
AGRAVANTE : MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL
AGRAVANTE : IGO CESAR LOPES LOPES
AGRAVANTE : MOIZES DE SOUZA CORREA
AGRAVANTE : OTONIEL SILVA MENEZES
AGRAVANTE : RAUL GURJAO DE ARAUJO
AGRAVANTE : ROBERTO GOUVEA DE MORAES
AGRAVANTE : RONALDO CRISTIANO TELES FERREIRA
AGRAVANTE : RONALDO DE LIMA MONTEIRO
AGRAVANTE : RONALDO LIMA DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROSA CECILIA DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : ROSEANY DAMIAO SILVA
AGRAVANTE : ROSIVALDO BARBOSA BOTELHO
AGRAVANTE : SANDRO COSTA MARIA
AGRAVANTE : SOLANGE MARIA CORREA DOS SANTOS
AGRAVANTE : SUZANI ALVES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : TACIANA PEREIRA CORREA
AGRAVANTE : WILLAMES CARLOS DA CRUZ
AGRAVANTE : VARLENE CORREA DA SILVA
AGRAVANTE : TARCISIO DOS SANTOS SOUZA
AGRAVANTE : CARLOS DIAS BARBOSA
AGRAVANTE : ZAQUEU COSTA DE MATOS
AGRAVANTE : VERONICA SILVA MONTEIRO
AGRAVANTE : VANIA MARTINS FERREIRA
AGRAVANTE : WIRIMOS DE VILHENA
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

AGRAVANTE : ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ABELARDO JOSE SOUSA FURTADO
EMBARGANTE : ADILSON LIMA DA COSTA
EMBARGANTE : ADENILSON NASCIMENTO DE SOUZA
EMBARGANTE : VIVIANE COSTA DOS SANTOS
EMBARGANTE : JOSE ANTONIO DA SILVA REIS
EMBARGANTE : ALEX LEONES DA SILVA
EMBARGANTE : ALEXANDRE DA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE : ANDRE DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE : ANILSON TEIXEIRA ALVES
EMBARGANTE : ANTONIO DO ESPIRITO SANTO FERREIRA CORREA
EMBARGANTE : ANTONIO SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE : CARLOS ALEXANDRE PAES FONSECA
EMBARGANTE : MOISES DA SILVA MELO
EMBARGANTE : CESAR AUGUSTO BARBOSA LIRA
EMBARGANTE : DEUZARINA CONCEICAO DA SILVA
EMBARGANTE : EDIENE BARBOSA DE SOUZA
EMBARGANTE : EDILENE CORREA BARBOSA
EMBARGANTE : EDINHO DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE : EDIVALDO DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE : EDIVALDO SANTOS ARAUJO
EMBARGANTE : EDSON RAMALHO DIAS
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

EMBARGANTE : EDUARDO AGOSTINHO QUARESMA
EMBARGANTE : EDVALDO LAMEIRA BENJAMIN
EMBARGANTE : ELINALDO BARROS SANDIM
EMBARGANTE : ZARA DA COSTA MATOS DE MELO
EMBARGANTE : ELISANGELA RIBEIRO DE JESUS
EMBARGANTE : ELUANA PATRICIA DA COSTA LIMA
EMBARGANTE : FATIMA BARRETO DE QUEIROZ
EMBARGANTE : FERNANDA PAES FONSECA
EMBARGANTE : FERNANDO CAMPOS BARROS
EMBARGANTE : FRANCISCA OLIVEIRA DA CRUZ
EMBARGANTE : HELTON DOS SANTOS BARBOSA
EMBARGANTE : HILTON FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : DOMINGAS VANZELER RIBEIRO
EMBARGANTE : IRASME RODRIGUES FERREIRA
EMBARGANTE : IVAN DA COSTA SILVA
EMBARGANTE : IVANEIDE ALMEIDA DE SOUSA
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARE FERREIRA DE LIMA
EMBARGANTE : IVANIL MAGNO CORREA
EMBARGANTE : IZAIAS DA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE : JACIREMA LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE : JARDIRENE FARIAS DO CARMO DE VILHENA
EMBARGANTE : JEFFERSON FELIPE NUNES DE ARAUJO
EMBARGANTE : JOANA DO SOCORRO RUFINO ALVES
EMBARGANTE : JOANA FERREIRA
EMBARGANTE : JOAO COSTA ARAUJO
EMBARGANTE : JOAO PEREIRA DA SILVA NETO
EMBARGANTE : JORGE ENALDO COUTINHO DE PAULA
EMBARGANTE : VANDA CRISTINA DA SILVA BARBOZA
EMBARGANTE : JOSE CARLOS DE SOUZA
EMBARGANTE : JUCILENE FREITAS DUTRA
EMBARGANTE : JURANDIR NOGUEIRA DE ARAUJO
EMBARGANTE : LEANDRO TAVARES MOREIRA
EMBARGANTE : LILIANE RIBEIRO MATOS
EMBARGANTE : LINDALBERTO CORREA MIRANDA
EMBARGANTE : LUCINALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGANTE : LUZIA WANZELER FERNANDES
EMBARGANTE : MANOEL DOS SANTOS E SOUZA
EMBARGANTE : MARCILENE LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARCOS DE LIMA BARBOSA
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

EMBARGANTE : MARIA ANGELICA MONTEIRO MOREIRA
EMBARGANTE : MARIA AUDA LUCIA BRABO CARDOSO
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARE DOS SANTOS AMORIM
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARE FERREIRA ARAUJO SANDIM
EMBARGANTE : ALDO LAMEIRA CARVALHO
EMBARGANTE : MARIA LUIZA LEONES COSTA
EMBARGANTE : MARIA MARTA SANTOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : IVANETE DO REMEDIO DA SILVA LISBOA
EMBARGANTE : MARIA ROSA SANTOS PAES
EMBARGANTE : MARIAZINHA DO SOCORRO NASCIMENTO ALVES
EMBARGANTE : MARILMA DE NAZARE BARBOSA MONTEIRO
EMBARGANTE : MARY DE SA BAHIA
EMBARGANTE : MICKELE DE SA BAHIA
EMBARGANTE : MILTON CEZAR MEDEIROS BRASIL
EMBARGANTE : IGO CESAR LOPES LOPES
EMBARGANTE : MOIZES DE SOUZA CORREA
EMBARGANTE : OTONIEL SILVA MENEZES
EMBARGANTE : RAUL GURJAO DE ARAUJO
EMBARGANTE : ROBERTO GOUVEA DE MORAES
EMBARGANTE : RONALDO CRISTIANO TELES FERREIRA
EMBARGANTE : RONALDO DE LIMA MONTEIRO
EMBARGANTE : RONALDO LIMA DOS SANTOS
EMBARGANTE : ROSA CECILIA DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE : ROSEANY DAMIAO SILVA
EMBARGANTE : ROSIVALDO BARBOSA BOTELHO
EMBARGANTE : SANDRO COSTA MARIA
EMBARGANTE : SOLANGE MARIA CORREA DOS SANTOS
EMBARGANTE : SUZANI ALVES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : TACIANA PEREIRA CORREA
EMBARGANTE : WILLAMES CARLOS DA CRUZ
EMBARGANTE : VARLENE CORREA DA SILVA
EMBARGANTE : TARCISIO DOS SANTOS SOUZA
EMBARGANTE : CARLOS DIAS BARBOSA
EMBARGANTE : ZAQUEU COSTA DE MATOS
EMBARGANTE : VERONICA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE : VANIA MARTINS FERREIRA
EMBARGANTE : WIRIMOS DE VILHENA
EMBARGANTE : ADAILTON COSTA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979

RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
EMBARGADO : MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
GIOVANNI GIUSEPPE VITAL CHIMENTI - RJ241008
EMBARGADO : GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADO
: HELENA LÚCIA GARCIA KLAUTAU - PA013192
EMBARGADO : NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: ANDRESSA DE FATIMA PINHEIRO MARQUES - PA027458
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:01
Código de Controle do Documento: e4f1df8b-4699-48e9-b32e-e539ce9ed979